Tribunal: CARF
Processo: 18336.720975/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720975/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.411 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2011
DESPACHO ANTECIPADO. QUANTIDADE DE MERCADORIA
EFETIVAMENTE IMPORTADA MENOR DO QUE A DECLARADA.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
NÃO
RETIFICADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
A não retificação da declaração de importação para correção da quantidade
efetivamente importada não impede o reconhecimento de direito creditório e o
deferimento de pedido de restituição do valor dos tributos recolhidos a maior
na importação, desde que reste comprovado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a existência do indébito e o não aproveitamento do
crédito.
No caso dos autos, ficou constatado que a quantidade de mercadoria informada
em declaração de importação, na modalidade despacho antecipado, foi superior
à quantidade apurada quando da medição realizada no momento da chegada da
carga ao país (arqueação), o que culminou em indébito da parcela dos tributos
pagos sobre a quantidade de mercadoria declarada a maior. Ademais, de acordo
com os registros contábeis apresentados pela Recorrente, o crédito tributário
encontra-se escriturado em contas de tributos a restituir, o que indica que não
houve seu aproveitamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720975/2012-73
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Relatório
No dia 13/12/2011, a ora Recorrente, registrou a declaração de importação (DI) no
11/2354345-5 (conforme Extrato de Declaração de importação às fls. 16/19) para processar
despacho de importação na modalidade ANTECIPADO de 71.419 metros cúbicos1 da
mercadoria “GASOIL "OLEO DIESEL S50”.
Em 15/12/2011, foi apresentada solicitação de retificação da DI (fls. 22/23) para
complementação de informações, tais como a data de chegada da carga, a data da atracação e o
número do conhecimento de carga. No dia seguinte (16/12/2011) ocorreu o desembaraço da DI
(conforme COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO às fls. 11).
Então, em 31/10/2012 (conforme carimbo aposto às fls. 02), a Recorrente
protocolou pedido de retificação da DI no 11/2354345-5 (fls. 02/03), cumulado de pedido de
restituição de CIDE no valor de R$ 1.318,35 (fls. 04/05), de PIS/PASEP-Importação no valor de
R$ 739,40 (fls. 06/07) e Cofins-Importação no valor de R$ 3.412,00 (fls. 08/09). É acerca desses
pedidos que trata o presente processo.
Embora nesses pedidos não haja informação que possibilite determinar qual o
motivo para a solicitação de retificação da DI, o documento às fls. 91/92 (com a indicação Ref.;
Pedido de Retificação da DI: 11/2354345-5 de 13/12/2011), protocolado em 29/12/11 (vide
carimbo às 91), indica que a quantidade de mercadoria aferida na arqueação da carga foi inferior
(71.390,95 m3) à inicialmente declarada na DI n° 11/2354345-5 (71.419,00 m3); diferença de
28,05 m3.
Ressalta-se que às fls. 28 dos autos fora juntado o LAUDO TÉCNICO DE
QUANTIFICAÇÃO DE CARGA / AFS / ALF SLZ / 508 / 2011 / B, datado de 22/12/2011,
com medição inicial em 14/12/11, em que consta que a quantidade de mercadoria (ÓLEO
DIESEL) na chegada do navio ao recinto aduaneiro era de 74.390.960 metros cúbicos, portanto,
maior do que a quantidade indicada pela Recorrente como sendo a correta para a DI no
11/2354345-5 (71.390,950 m3).
Compulsando os autos, vê-se que a diferença foi objeto de despacho de
importação realizado mediante a DI no 11/2354346-32 (docs. às fls. 10, 12/15 e 20/21), ou seja, a
soma da quantidade indicada na retificação da DI no 11/2354345-5 com a quantidade declarada
11/2354346-3 (3.000,00 m3) resulta no total de mercadoria descarregada, segundo o laudo
técnico de quantificação da carga.
Ao proceder à análise do pedido de retificação/restituição, a autoridade fiscal
opinou por seu indeferimento (vide PARECER SORAC/ALF/SLS às fls. 123/126), sustentando,
em síntese, que, intimado a apresentar os documentos previstos na legislação para instruir esse

1 Unidade de medida sobre qual é aplicável a alíquota específica dos tributos incidentes na importação da
mercadoria "GASOLEO" (OLEO DIESEL) - vide fls. 19.
2 O art. 555 do Regulamento Aduaneiro estabelece a regra de que a cada conhecimento deverá corresponder uma
única declaração de importação, salvo exceções estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso
concreto, o tipo de mercadoria importada se enquadrava na exceção prevista no art. 67, I, da IN SRF no 680, de 02
de outubro de 2006, vigente quando do registro das declarações.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

tipo de pedido, o contribuinte não atendeu a solicitação do fisco. Para uma melhor compreensão,
transcrevo a seguir trechos do parecer da unidade origem:
A autoridade fiscal, após analisar a instrução do processo em baila, intimou a
Interessada a apresentar: I) nota de fiscal de entrada, com a indicação da quantidade de
mercadoria devidamente corrigida; e II) cópia da página do livro “Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências” (Modelo 6) que comprove
o respectivo registro, nos termos do art. 470 do Decreto no 7.212/2010.
Em resposta ao termo de intimação, a Requerente não atendeu ao solicitado pelo fisco
federal, alegando, em suma, contrariedade ao disposto nos arts. 109, 124 e 136 do
Decreto no 19.714/2003 (Regulamento do ICMS/MA).
Analisando a legislação pertinente ao assunto temos, no que interessa e com os
merecedores grifos, o seguinte:
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das
informações prestadas, ou inclusão de outras, será feita pelo importador ou pela
autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Instrução Normativa SRF no 175/2002
Art. 7o Fica dispensada a retificação da declaração de importação na hipótese
de falta de mercadoria descarregada, relativamente à quantidade manifestada.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica quando: (Renumerado pela Instrução
Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
I - a retificação for decorrente de falta superior a cinco por cento em relação ao
peso manifestado ou envolver alteração do valor cambial contratado; ou
II - houver interesse justificado do importador em proceder a retificação.
§ 2o Para efeitos de aplicação do disposto no caput deste artigo, bem como das
sanções aplicáveis pela diferença apurada, será levada em consideração a
exclusão de água e sedimentos, mencionada no § 2o do art. 5o. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
Art. 8o Na hipótese de retificação da declaração de importação o importador
deverá apresentar a respectiva solicitação à unidade local da SRF responsável
pelo despacho aduaneiro, instruída com os documentos justificativos e, quando
for o caso, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que
comprove o recolhimento da diferença de impostos apurada, com os acréscimos
legais previstos para os recolhimentos espontâneos, no prazo de vinte dias,
contado da assinatura do Termo de Responsabilidade referido no § 1o do art. 4o.
Instrução Normativa SRF no 680/2006
Art. 45 A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário
pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção;
ou
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do
atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada
implicar em recolhimento complementar do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o processo deverá ser
instruído também com o comprovante do recolhimento ou de exoneração do
pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no estabelecimento
importador da mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da
legislação de regência, com a quantidade e a natureza corretas.
§ 3o Na situação prevista no § 2o, poderá ser aceito como elemento de
convicção, pela autoridade fiscal, documento emitido por terceiro que tenha
manuseado ou conferido a mercadoria, no exercício de atribuição ou
responsabilidade que lhe foi conferida pela legislação, no País ou no exterior.
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no
prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a
decisão, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou
acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de
solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a ser
apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de lançamento
de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de aplicação da pena
de perdimento.
§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por esse
no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002.
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de revisão
aduaneira de toda a declaração de importação que, caso necessário, poderá ser
proposta à unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos
incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio do importador.
§ 8o A Coana ou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo.
Como se vê, os excertos normativos retro transcritos impõem ao pleiteante de
restituição de tributos incidentes na importação, relativos a Declaração de Importação
(DI) processada na modalidade antecipada e ao abrigo da IN SRF no 175/2002 instruir o
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

processo com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da
mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência,
com a quantidade e a natureza corretas. Além disso, o importador deve registrar as
divergências (entre a quantidade desembaraçada e a efetivamente recebida) no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6).
Dessa forma, não há como atender o pleito da Interessada, pois, uma vez intimada a
apresentar documentos essenciais à instrução processual (normativamente preconizada),
recusou-se a apresentá-los sob a alegação de contrariedade a um decreto estadual
(Decreto no 19.714/2003 - Regulamento do ICMS/MA).
Frise-se, por oportuno, que o Regulamento do ICMS/MA é norma específica aplicável a
e esse tributo e não tem a capacidade de afastar a aplicação de uma norma federal
específica.
Face ao exposto e no uso das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
opino pelo indeferimento da restituição/retificação pleiteada. (grifos no original)
Considerando a conclusão contida no Parecer SORAC/ALF/SLS, o INSPETOR-
CHEFE da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São Luís/MA emitiu
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 127) negando provimento ao pedido de restituição da ora
Recorrente.
Com fulcro no § 4o do art. 45 da IN SRF no 680/2006 (atualmente revogado),
que previa a possibilidade da apresentação de recurso dirigido ao chefe da unidade da SRF
contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação da DI, a ora Recorrente interpôs o recurso
às fls. 131/134. Nele alegou o seguinte:
1) O Regulamento do ICMS do Estado do Maranhão (Decreto no 19.714/2003), dispõe
expressamente, em seu art. 148 c/c art. 150, não ser possível a emissão de NF-e de
entrada para simples reajustamento de quantidades importadas;
2) O art. 123 do RICMS/MA veda, de maneira expressa, a utilização de carta de
correção para correção de quantidade constante na NF-e;
3) O cancelamento da NF-e de entrada inicial, por ter acobertado trânsito de mercadoria
ao importador, não pode mais ser cancelado (cláusula décima segunda do ajuste SINIEF
07/05);
4) A emissão de uma nova NF-e além de gerar divergência entre o estoque físico e
fiscal, poderia vir a caracterizar inidoneidade do documento, nos termos do art. 124 do
RICMS/MA;
5) O próprio texto do art. 45, §2o, da IN SRF 680/06 – aplicável aos casos de retificação
após o desembaraço – remete à legislação estadual de regência que, no caso em tela,
conforme acima demonstrado, não permite a correção da nota fiscal de importação
(RICMS/MA);
6) No que tange ao Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências (RUDFTO), verifica-se que a sua apresentação deve ocorrer somente nos
pedidos de retificação realizados após o desembaraço da DI (art. 45 §6', IN SRF
680/06), o que não é o caso, já que a retificação ora pleiteada se deu no curso do
despacho aduaneiro, sob regência, portanto, do art. 44 da IN SRF680/06, que não traz
tal exigência.
Em vista deste recurso, foi emitido novo PARECER SORAC/ALF/SLS
(190/193). Nele, a autoridade fiscal responsável por avaliar as razões da irresignação da ora
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Recorrente, observou que elas pouco se afastavam do que já havia sido alegado na resposta
juntada às fls. 107/109, quando o contribuinte, em atendimento à intimação às fls. 103,
argumentou que não seria possível apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, pois
as exigências contrariavam o disposto no Decreto no 19.714/2003 (Regulamento do ICMS/MA).
Diante disso, o Parecer concluiu que não foram trazidos novos argumentos capazes de alterar a
decisão impugnada.
O Parecer ainda enfatizou a existência de regras diferentes, a depender do
momento no qual o pedido de retificação da DI é solicitado. Se antes do desembaraço aduaneiro,
fica sujeito ao disposto no art. 44 da IN SRF 680/06, se despois, a regra aplicável é a do art. 45
da mesma instrução normativa. Para o caso em tela, assim concluiu o parecer:
No caso em análise, a(s) DI(s) foi/foram registrada(s) na data de 13/12/2011 e
desembaraçada(s) no dia 16/12/2011, sem que fosse solicitada qualquer retificação antes
do seu desembaraço, incidindo, portanto, as regras do artigo 45 da IN SRF n' 680/2006.
Sendo assim, não assiste razão ao contribuinte quando informa no item 6 de seu recurso
que “No que tange ao Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências (RUDFTO), verifica-se que a sua apresentação deve ocorrer somente nos
pedidos de retificação realizados após o desembaraço da DI (art. 45 §6', IN SRF
680/06), o que não é o caso, já que a retificação ora pleiteada se deu no curso do
despacho aduaneiro, sob regência, portanto, do art. 44 da IN SRF680/06, que não traz
tal exigência”.
O INSPETOR-CHEFE da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São
Luís/MA, então, emitiu novo DESPACHO DECISÓRIO (fls. 194), acatando as conclusões da
fiscalização para manter o indeferimento do pedido de Retificação/Restituição.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou peça nominada
simplesmente de “RECURSO” (fls. 200/208), apontando como fundamento o disposto no art. 56
da Lei no 9.784/1999. Nela, a ora Recorrente se subleva contra o fato de seu recurso anterior não
ter sido remetido à apreciação da Delegacia de Julgamento. Alega que o primeiro despacho
decisório indicava a possibilidade da apresentação de manifestação de inconformidade com
fulcro no art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e que assim o fez3, tendo sido
surpreendida com uma nova decisão da mesma autoridade que proferiu o primeiro despacho
decisório. Expostos os argumentos, pede que “seja dada continuidade à manifestação de
inconformidade/recurso interposto pela Contribuinte em face do primeiro despacho decisório
proferido” (fls. 204).
Recebido este recurso, os autos foram remetidos à DRJ/FOR. A 7a Turma daquela
Delegacia de Julgamento, considerando as razões trazidas no recurso às fls. 131/134 (aquelas já
destacadas nesse relatório), julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade e manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento de direito creditório.
Essa decisão foi formalizada mediante o acórdão no 08-049.902 (fls. 264/269) e recebeu a
seguinte ementa:

3 Conforme já destacado nesse relatório, a norma indicada como fundamento para a interposição do recurso contra a
decisão proferida por meio do despacho decisório às fls. 127 foi, em verdade, a contida no § 4o do art. 45 da IN SRF
no 680/2006.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/12/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
Não tendo o importador atendido as exigências previstas na legislação, mediante
apresentação da documentação hábil, impõe-se o indeferimento do pedido de
reconhecimento de direito creditório.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA.
A autoridade administrativa deve cumprir as disposições legais a que estiver submetida,
bem como o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil expresso em atos
normativos, não lhe competindo dirimir eventual conflito entre legislação federal e
estadual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de piso destaca que, das normas indicadas pela unidade de origem para
fundamentar o indeferimento do pedido de retificação da DI, restava vigente (quando da
prolação do acórdão) o art. 45 da Instrução Normativa SRF no 680/2006, que trata do
procedimento e dos requisitos para a retificação de DI após o desembaraço aduaneiro, já que a
outra norma apontada, a IN SRF no 175/2002, que disciplinava a descarga direta e o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria transportada a granel, e continha exigência de que o
pedido de retificação fosse instruído com documentos justificativos, encontrava-se revogada
quando da formalização do pedido e conquanto o art. 7o do ato normativo que a revogou
(Instrução Normativa RFB no 1.282/2012) trouxesse as mesmas exigências, este também veio a
ser revogado posteriormente pela Instrução Normativa RFB no 1.854, de 04/12/2018.
A decisão recorrida ainda destaca que o art. 45 da IN no 680/2006 também fora
alterado desde a decisão da unidade de origem, de modo que foi retirada do texto a exigência
expressa de instrução do pedido retificação da DI com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria, emitida ou corrigida, nos casos envolvendo a
retificação de quantidade.
O colegiado a quo observa, entretanto, que foi mantida a exigência que as
divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias efetivamente recebidas e as
desembaraçadas, sejam registradas no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências, modelo 6, nos termos do art. 470 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010 (§ 6o do art. 45 da IN no 680/2006). Nesse particular, ressalta a câmara baixa que não
procede o argumento da insurgente de que o pedido retificação ocorreu antes do desembaraço
aduaneiro e de que, portanto, estaria ela sujeita à regra do art. 44 e não do 45.
Por fim, diante do argumento de que as exigências da unidade de origem
contrariam disposições da norma estadual, a decisão de piso observa que as Delegacias
Julgamento da Receita Federal não possuem competência para dirimir eventual conflito entre a
legislação federal e estadual. Destaca a presunção de que a autoridade administrativa competente
para editar a norma tenha considerado as circunstâncias e concluído pela inexistência de conflito.
Destaca que compete apenas ao poder judiciário ou à autoridade administrativa que a editou ou
de hierarquia superior a ela afastarem a norma. Logo, não caberia à autoridade julgadora afastar
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

a aplicação da legislação federal vigente. Posto isso, conclui-se, então, que não cumprida a
exigência do § 6o do art. 45 da IN no 680/2006, a manifestação de inconformidade deveria ser
julgado improcedente.
Por não se conformar com essa decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 278/282), no qual:
1) argumenta que “[o] PARECER SORAC/ALF/SLS de fls. 123/126, ao qual se
vincula o despacho decisório de fl. 127, em que a Receita Federal reconhece
o desembarque a menor de mercadoria despachada antecipadamente (o que
implica, por óbvio, no recolhimento a maior dos tributos incidentes)”;
2) alega que “o processo está devidamente instruído com todos os documentos
que comprovam a regularidade da importação e as retificações pertinentes
(fls. 24 a 100), incluindo a apresentação, pela recorrente, da nota fiscal de
entrada e do RUDFTO (fls. 80 a 84)”;
3) assevera que “a retificação da nota fiscal de entrada e do RUDFTO é vedada,
nos termos da cláusula décima segunda do Ajuste SINIEF 07/05 c/c arts. 123,
148 e 150 do Regulamento do ICMS do Estado do Maranhão, aprovado pelo
Decreto no 19.714/2013”
4) diz que o colegiado a quo não apreciou a alegação de “que a apresentação do
livro em questão deve ocorrer somente nos pedidos de retificação realizados
após o desembaraço da DI (art. 45, § 6o da IN SRF 680/2006), o que não é o
caso, pois, ao contrário do entendimento constante do PARECER
SORAC/ALF/SLS de fls. 190/193”;
5) pede que seja dado provimento ao recurso e reconhecido o direito creditório.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Da preliminar
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não teria enfrentado o argumento de
que a apresentação do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, deve ocorrer somente nos pedidos de retificação realizados após o
desembaraço da DI.
Embora trazido no bojo do recurso, junto das demais alegações, tal argumento
claramente possui caráter de questão preliminar e, por essa razão, deve ser abordado com
precedência aos demais.
Sem razão a Recorrente. O colegiado a quo analisou esse ponto e concluiu que o
pedido de retificação foi feito após o desembaraço aduaneiro e, portanto, considerou pertinente a
exigência do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. Para
confirmar isso, basta a leitura do seguinte excerto do r. decisum de primeira instância:
Ademais, ficou mantida expressamente a exigência de registro das divergências
constatadas pelo importador, entre as mercadorias efetivamente recebidas e as
desembaraçadas, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos
de Ocorrências, modelo 6, nos termos do art. 470 do Decreto no 7.212, de 15 de junho
de 2010. Entretanto, a requerente não comprovou o atendimento dessas exigências.
Ressalte-se que, ao contrário do que alega a insurgente, tais exigências se aplicam
ao presente caso, visto que os pedidos de retificação/restituição foram formalizados
em 31/10/2012 (fl. 02), ou seja, após o desembaraço da mercadoria, que ocorreu em
16/12/2011, conforme indicado no comprovante de importação de fl. 11. Assim, a
questão se submete ao art. 45 acima reproduzido.
(grifo nosso)
Logo, o colegiado a quo não se furtou à análise do argumento, porém, decidiu por
não lhe dar provimento.

4. Do mérito
4.1. Do momento da apresentação do pedido de retificação
Em seu recurso, a ora Recorrente volta a insistir que o pedido de retificação de
que trata esses autos foi realizado no curso do despacho aduaneiro, portanto, antes do
desembaraço aduaneiro. Esse argumento, como indicado no item acima, foi apresentado em
primeira instância e refutado pelo colegiado a quo.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Em âmbito de recurso voluntário, essa alegação vem acrescida de menção e
transcrição do disposto no art. 50 da IN SRF 680/06, cuja redação à época do pedido de
retificação da DI no 11/2354345-5 era a seguinte:
Art. 50. No caso de registro antecipado da DI, o desembaraço aduaneiro somente
será realizado após a complementação ou retificação dos dados da declaração, no
Siscomex, e o pagamento de eventual diferença de crédito tributário relativo à
declaração, aplicando-se a legislação vigente na data do registro da declaração, em
cumprimento ao disposto no art. 73 do Decreto no 4.543, de 2002.
(grifo nosso)
Posto isso, há que se dizer que a alegação da Recorrente não procede. Realmente
se trata de um despacho na modalidade antecipado (vide fls. 16) e antes do desembaraço
aduaneiro (que ocorreu em 16/12/2011, conforme fls. 11) houve, sim, um pedido de retificação
da declaração (em 15/12/2011) para complementar alguns de seus dados (vide fls. 22/23), tais
como a data de chegada da carga, a data da atracação e o número do conhecimento de carga. No
entanto, o pedido de retificação da quantidade de mercadoria e de restituição de tributos só veio a
ser feito em 31/10/2012 (fls.02/03), portanto, muito depois do desembaraço aduaneiro.
Ainda que considerássemos o documento às fls. 91/92 (Ref.; Pedido de
Retificação da DI: 11/2354345-5 de 13/12/2011) como um pedido de retificação (que, a
propósito, está fora do padrão estabelecido na norma vigente à época - art. 16 da IN RFB no
900/2008), estaríamos diante de um pedido feito após o desembaraço aduaneiro, já que fora
protocolado em 29/12/11 (vide carimbo às 91).
Logo, sob nenhuma perspectiva é possível chegar à conclusão que pretende a
Recorrente.

4.2. Dos documentos exigidos para a retificação
Conforme indicado no relatório deste acórdão, a unidade de origem indeferiu o
pedido de retificação/restituição da Recorrente, por ela não ter apresentado documentos exigidos
nas normas que regiam esse tipo de petição na época em que ela foi apresentada e analisada.
Basicamente, os documentos solicitados pela fiscalização foram a nota fiscal de
entrada no estabelecimento importador da mercadoria, emitida ou corrigida, nos termos da
legislação de regência, com a quantidade e a natureza corretas e o livro Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6), contendo o registro das divergências,
constatadas pelo importador, entre as mercadorias efetivamente recebidas e as desembaraçadas.
A partir do que consta no PARECER SORAC/ALF/SLS às fls. 123/126, conclui-
se que a exigência de tais documentos deu-se com fundamento, sobretudo, no disposto no art. 8o
da Instrução Normativa SRF no 175/2002, que dispunha que a solicitação de retificação deveria
ser instruída com os documentos justificativos, e no disposto no art. 45 da Instrução Normativa
SRF no 680/2006, mais especificamente em seus §§ 2o, II, e 6o, que destacavam expressamente a
necessidade de apresentação da nota fiscal e do livro Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Como bem salientado pelo colegiado a quo, a IN SRF no 175/2002, que
disciplinava a descarga direta e o despacho aduaneiro de importação de mercadoria transportada
a granel, e continha exigência de que o pedido de retificação fosse instruído com documentos
justificativos, já se encontrava revogada quando da formalização do pedido e conquanto o art. 7o
do ato normativo que a revogou (Instrução Normativa RFB no 1.282/2012) trouxesse as mesmas
exigências, este também veio a ser revogado posteriormente pela Instrução Normativa RFB no
1.854, de 04/12/2018.
A câmara baixa também observou que, quando da prolação de sua decisão,
remanescia, contudo, o art. 45 da IN SRF no 680/2006, porém, com alterações, dentre as quais a
revogação da disposição que estabelecia exigência da instrução do pedido com a nota fiscal de
entrada no estabelecimento importador da mercadoria, emitida ou corrigida, nos casos
envolvendo a retificação de quantidade. Mantida, entretanto, a exigência de registro no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6) das
divergências entre as mercadorias efetivamente recebidas e as desembaraçadas. Esse panorama
permanece o mesmo no momento em que este voto é redigido.
Nesse ponto, convém analisar a alegação da Recorrente de que o processo está
instruído com “todos os documentos que comprovam a regularidade da importação e as
retificações pertinentes (fls. 24 a 100), incluindo a apresentação, pela recorrente, da nota fiscal
de entrada e do RUDFTO (fls. 80 a 84)”.
As notas a que se refere a Recorrente estão às fls. 79 e 81 e apontam as mesmas
quantidades de mercadorias que constam nos extratos das DIs 11/2354345-5 e 11/2354346-3,
isto significa que as notas não foram corrigidas. Por sua vez, o livro mencionado é, na verdade, o
livro Registro de Entradas, modelo 1-A (fls. 82/84), que não se confunde com o livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6. O próprio Regulamento
do ICMS do Estado do Maranhão, citado no recurso, pontua essa diferença:
DECRETO No 19.714, DE 10 DE JULHO DE 2003.
Aprova o Regulamento do ICMS e dá outras providências.
Art. 104. Os contribuintes e as pessoas obrigadas à inscrição no CAD/ICMS deverão
manter, em cada um de seus estabelecimentos, os seguintes livros fiscais, de
conformidade com as operações e prestações que realizarem:
[...]
II - Registro de Entradas, modelo 1-A;
[...]
VI- Registro de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5; VII - Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6;
[...]
Do Livro Registro de Entradas
Art. 105. O livro Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, Anexos SINIEF 05 e 06,
destina-se à escrituração de movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título, no
estabelecimento e de utilização de serviços de transporte e de comunicação.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

[...]
Do Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
Art. 109. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6 – Anexo SINIEF 12, destina-se à escrituração das entradas de
documentos fiscais, citados no artigo anterior, confeccionados por estabelecimentos
gráficos ou pelo próprio contribuinte usuário, bem como a lavratura, pelo Fisco, de
termos de ocorrências.
Assim, não assiste razão à Recorrente, pois os documentos previstos nas normas
que disciplinam a retificação da declaração de importação após o desembaraço aduaneiro não
foram apresentados.

4.3. Do não cumprimento das exigências constantes em norma federal sob a
alegação de conflito com o RICMS/MA
Assim como o fez em todas as outras oportunidades que teve para se manifestar
nesses autos, a Recorrente informa em seu recurso que a retificação da nota fiscal de entrada e do
livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, prevista na norma
federal, é vedada por disposições do Regulamento do ICMS do Estado do Maranhão e do Ajuste
SINIEF 07/05.
Conclui-se do argumento que haveria um conflito entre norma federal e estadual.
Ademais, como a alegação da Recorrente é de que não pôde cumprir o disposto nas Instruções
Normativas da Receita Federal do Brasil, pois estaria impedida de fazê-lo devido a disposições
contidas no RICMS/MA, é de se pressupor que, para a Recorrente, a norma prevalente seria a
estadual.
O fato é que, em se tratando de normas de dois entes federados distintos, a
avaliação e a solução de um possível conflito entre elas extrapola a simples aplicação de critérios
de solução de antinomias. Está-se, na verdade, frente à existência de um eventual conflito de
competência entre os entes, o que, como bem salientou o colegiado a quo, não incumbe aos
órgão julgadores administrativos avaliar.
Nesse diapasão, existindo norma federal vigente tratando de determinado assunto,
como é caso desses autos, não cabe aos órgãos julgadores afastá-la e sim avaliar seu correto
cumprimento.
Diante disso, nego provimento ao argumento da Recorrente.

4.4. Da possibilidade do reconhecimento do crédito na ausência de retificação
A questão que resta é se, não cumpridos os requisitos da norma para o
deferimento da retificação da declaração de importação, ainda assim seria possível, no âmbito do
processo administrativo fiscal, reconhecer direto creditório que adviria da alteração para menor
da quantidade de mercadoria que inicialmente foi declarada.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Há quem considere que a retificação da declaração de importação seria condição
indispensável para o reconhecimento de eventual indébito tributário existente na operação de
importação. Tal entendimento lastreia, sobretudo, no disposto nas normas da Secretaria da
Receita Federal que tratam da restituição decorrente de retificação de declaração de importação.
No caso, a norma vigente à época em que o pedido foi apresentado era Instrução Normativa RFB
no 900, de 30 de dezembro de 2008, cujas disposições acerca do assunto eram as seguintes:
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do
registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso
se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma
mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Art. 16. A retificação e o cancelamento de DI, bem como a restituição dos valores
recolhidos indevidamente a título de tributo administrado pela RFB, serão requeridos à
unidade da RFB onde se processou o despacho aduaneiro mediante o formulário Pedido
de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, constante do Anexo III.
É de se registrar que as disposições a esse respeito pouco mudaram nas instruções
normativas que sucederam a IN RFB no 900/2008 (são elas: IN RFB no 1300/2012, IN RFB no
1717/2017 e IN RFB no 2055/2021). Atualmente, a Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021 traz a seguinte regra:
Art. 30. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do
registro da Declaração de Importação (DI) ou da Declaração Única de Importação
(Duimp), poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem indevidos em virtude de
cancelamento ou retificação da declaração.
Art. 31. A restituição dos valores a que se refere o art. 30 será requerida por meio do
formulário Pedido de Restituição de Direito Creditório Decorrente de Cancelamento ou
de Retificação de Declaração de Importação, constante do Anexo II.
Honestamente, acredito que a interpretação para esses dispositivos que foi citada
acima não é a melhor, sobretudo quando se trata de analisar o tema em âmbito de processo
administrativo fiscal. Obviamente que, se realizada a retificação da DI, o direito creditório dela
advindo deverá ser reconhecido pela própria RFB. Porém, o indeferimento da retificação da DI
não tem o condão de obstar definitivamente o reconhecimento do crédito.
Raciocinemos. Se ao contribuinte é dado o direito de recorrer da decisão que
denegou o pedido de restituição dos tributos incidentes na importação e esse recurso deve ser
processado segundo as regras do processo administrativo fiscal, seria ilógico condicionar o
reconhecimento do direito creditório à ocorrência da retificação da DI. Primeiro, porque se
houvesse a retificação da declaração o reconhecimento do direito creditório já seria feito pela
RFB, afinal essa é a previsão das normas acima citadas. Nesse caso, não seria necessário recurso.
Segundo, porque a retificação de declarações não é assunto da competência dos órgãos
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

julgadores. Assim, por óbvio, se a retificação for considerada indispensável para o
reconhecimento do crédito, na sua falta, o reconhecimento do crédito também não será possível.
Em verdade, o reconhecimento ou não de direitos creditórios ainda que não tenha
havido a retificação de declaração de importação tem paralelo com outra situação bem mais
recorrente nas discussões levadas ao julgamento dos órgãos administrativos, que é aquela
envolvendo a possibilidade de reconhecimento de direito creditório dos tributos declarados em
DCTF quando a retificação dessa declaração não foi realizada de modo a evidenciar o direito. O
entendimento atual da Secretaria da Receita Federal é de que, mesmo que a DCTF não tenha sido
retificada, é possível reconhecer o direto, caso este seja comprovado por outro meios. Eis o que
dispõe o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Assim, entendo que, embora incumbisse ao contribuinte cumprir as disposições
normativas para que fosse deferida a retificação da DI e, consequentemente, o direito creditório
fosse reconhecido pela própria RFB, se lhe é dado o direito de recorrer da decisão que denegou o
direito creditório, é possível que este seja reconhecido em sede processo administrativo fiscal,
caso fique comprovada sua existência.
In casu, parece-me incontroverso que a quantidade de mercadoria informada na
declarações de importação feitas na modalidade de registro antecipado foi superior a que foi
aferida na medição realizada quando da chegada da carga. Nas DIs 11/2354346-3 (fls. 12/15) e
11/2354345-5 (fls. 16/19) foi informado que a quantidade de mercadoria (DIESEL) era
74.419,00 metros cúbicos (3.000,00 na DI no 11/2354346-3 e 71.419,00 na DI no 11/2354345-5),
ao passo que, quando da realização da arqueação da carga (fls. 28), foi apurado que a quantidade
efetivamente chegada ao país foi de 74.390.960 m3, uma diferença de 28,05 metros cúbicos a
menos do que foi declarado, o que redundou no pedido de retificação da DI no 11/2354345-5 (de
71.419,00 para 71.390,95 m3).
No entanto, apesar da comprovação de que a quantidade de mercadoria
efetivamente importada foi inferior àquela objeto da declaração de importação, a considerar que
as notas fiscais (fls. 79 e 81) emitidas no dia do desembaraço das declarações (16/12/2011)
abarcam a quantidade de mercadoria que foi declarada (a maior) e que não houve alteração
dessas notas, é de se presumir que a contabilização do direito creditório (em contas contábeis de
tributos a recuperar) também tenha sido feita considerando a quantidade declarada na DI.
Nesse caso, não haveria que se falar de restituição, já que, em que pese o valor dos
tributos pagos na importação tenha sido feito considerando uma quantidade de mercadorias
maior do que foi de fato importada, o crédito também foi registrado com base nessa mesma
quantidade.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Todavia, é possível esclarecer essa situação a partir dos documentos juntados pela
Recorrente ao processo.
Nos excertos de seu livro razão (fls. 85/90), consta que os valores dos tributos
incidentes na DI no 11/2354345-5 (fls. 17 e 19) foram lançados, em 12/12/2011, a débito das
contas contábeis 1107400004 - PIS/PASEP A RECUPERAR SOBRE IMPORTAÇÕES (R$
1.882.604,84), 1107500004 - COFINS A RECUPERAR SOBRE IMPORTAÇÕES (R$
8.687.407,16) e 1107900009 - CONT 1NTERV DOMÍNIO ECON CIDE A RECUPERAR
IMPORTAÇ (R$ 3.356.693;00). Abaixo reproduzo imagem dos documentos em que aparecem
tais registros:

Conclui-se, então, por esses documentos, que num primeiro momento, a
Recorrente realmente registrou o direito creditório sobre os valores totais declarados na DI (ou
seja, com base na quantidade de mercadorias inicialmente declarada).
Todavia, a Recorrente também apresentou excerto do livro razão referente às
contas contábeis 1107400002 - PASEP A RESTITUIR, 1107500002 - COFINS A RESTITUIR e
1107900011 - CONT- INTERV DOMÍNIO ECON CIDE A RESTITUIR. Vejamos:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

A partir desses registros, é possível concluir que, em 31/12/2011, os valores dos
tributos incidentes sobre a quantidade de mercadoria que foi declarada a maior foram baixados
das contas de tributos a recuperar e contabilizados em contas de tributos a restituir, por meio
do seguintes lançamentos:
D
1107400002 - PASEP A RESTITUIR
C
1107400004 - PIS/PASEP A RECUPERAR SOBRE IMPORTAÇÕES
739,40
D
1107500002 - COFINS A RESTITUIR e 1107900011
C
1107500004 - COFINS A RECUPERAR SOBRE IMPORTAÇÕES
3.412,00
D
1107900011 - CONT- INTERV DOMÍNIO ECON CIDE A RESTITUIR
C
1107900009 - CONT 1NTERV DOMÍNIO ECON CIDE A RECUPERAR
1.318,35

Logo, se a princípio, a Recorrente realmente registrou o direito creditório sobre os
valores totais declarados na DI (ou seja, com base na quantidade de mercadorias inicialmente
declarada), vê-se que em momento posterior, ela “baixou” das contas de tributos a recuperar os
valores incidentes sobre a diferença de mercadoria apurada na arqueação, transferindo-os para as
contas de tributos a restituir.
Assim, considerando que nos autos restou comprovado que na arqueação da carga
foi apurada uma quantidade de mercadorias inferior à incialmente declarada na DI (modalidade
despacho antecipado) e partindo da premissa que os valores recolhidos a maior permanecem
contabilizados nas contas de tributos a restituir até a presente data, aguardando o desfecho da
discussão travada neste processo administrativo, não vejo porque negar o direito creditório
pleiteado pela Recorrente, em que pese não tenha havido a retificação da DI por descumprimento
dos requisitos estabelecidos nas instruções normativas da RFB.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.411 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720975/2012-73

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 358
DF CARF MF
Original